Tribunal: TJDFT
Processo: 0000559-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. FACA (ARTIGO 19 DO DECRETO-LEI 3.688/41). ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO.

1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou o recorrente à pena de 25 dias de prisão simples, pela prática da contravenção prevista no art. 19, da LCP.

2. No caso, não há como acolher o pedido absolvitório, por falta de adequação típica da conduta (art. 386, III, CPP), tendo em vista que a contravenção em análise prescinde de regulamentação quanto ao elemento normativo do tipo penal, relativa às condições exigidas para o uso de arma branca (licença da autoridade competente). Neste sentido: Acórdão n. 1082578, 20170410051542APJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA.

3. Ademais, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei n. 9.437/97 - que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo - mas tão somente derrogada, na medida em que ainda continua em vigor em relação à arma branca (STJ: AgRg no HC 138.975, HC 255.192/MG e RHC 66.979/MG).

4. Cabe pontuar que a Corte Suprema, embora tenha reconhecido a repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 901623-SP, em que se questiona a tipicidade da conduta de porte de arma imprópria, dada a ausência de regulamentação exigida no artigo 19 da Lei das Contravenções Penais, ainda não firmou seu entendimento sobre o assunto, bem como não determinou a suspensão dos processos que tratam do tema.

5. Assim, a conduta de portar arma branca permanece ilícita, não se aplicando o princípio da insignificância, em face da potencialidade lesiva da faca apreendida, com cerca de 25cm de lâmina inox (ID 19160185 – p. 13), sendo certo que o preceito não exige o intento de uso efetivo, nem exclui a ilicitude, a pretexto de uso do objeto para defesa pessoal.

6. Outrossim, os autos demonstram satisfatoriamente a autoria e materialidade da prática da contravenção, também corroboradas pela confissão do acusado, em especial pelo Registro de Atividade Policial n. 017354-2020 (ID 19160185, p. 4/10), Termo de Apreensão (ID 19160185, p. 13), bem como prova oral na fase judicial, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa (ID 19160260).

7. Quanto à dosimetria, observa-se que a pena-base foi majorada em 10 dias de prisão simples, por conta dos maus antecedentes do acusado, resultando num aumento de 2/3 da pena. Não obstante, a atual jurisprudência do STJ é no sentido de que é proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. (AgInt no AgRg no AREsp 358.732/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA). Desse modo, impõe-se a reforma parcial da sentença.

8. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para reduzir a pena fixada, de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples, para 17 (dezessete) dias de prisão simples. Mantidos os demais termos da sentença.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o, da Lei n. 9.099/95.